Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706022-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. APELADO: CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA CRUZ, GUSTAVO ALVES COSTA DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial (id. 16307842): os autores/apelados, CAREN LUANE DA SILVA CAIXETA e GUSTAVO ALVES COSTA, encontram-se devidamente representados por seu patrono, o qual possui poderes para transigir, conforme procuração acostada aos autos (id. 14720972); a seu turno, o réu/apelante, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., também encontra-se devidamente representado por patrono com poderes para transigir, conforme procuração e substabelecimento colacionados aos autos (ids. 14721001 e 14721003). Estando os direitos transacionados no âmbito de disponibilidade das partes, com fulcro nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno desta Corte, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados e julgo extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Quanto a eventuais custas processuais remanescentes, deve, neste ponto, prevalecer o disposto no termo de autocomposição, que as atribui ao réu/apelante. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem-se os autos ao d. Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora